Tribunal: TJSP
Processo: 0137744-96.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o, INCISO II, DO CPC. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ COM O FIM DE CONFERIR UNIFORMIDADE ÀS MANIFESTAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO. Consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o crédito acidentário submetido a precatório deve ser atualizado pela UFIR/IPCA-E a partir da data do cálculo de atualização dos valores em atraso, efetuado em Juízo.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) e RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do último acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0137744-96.2007.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 1. VARA AC. TRAB.; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Outros números:

7232565800

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o, INCISO II, DO CPC. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o, INCISO II, DO CPC. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ COM O FIM DE CONFERIR UNIFORMIDADE ÀS MANIFESTAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO. Consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o crédito acidentário submetido a precatório deve ser atualizado pela UFIR/IPCA-E a partir da data do cálculo de atualização dos valores em atraso, efetuado em Juízo.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) e RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do último acórdão recorrido.